Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706841-79.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DARZ COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO. DÍVIDA. PROVA. EXISTÊNCIA. VENCIMENTOS E ENCARGOS. CÁLCULO AUTOMÁTICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE. CONTROLE. SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. “DESPAPELIZAÇÃO” DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 1. No caso de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova é da parte que o produziu (CPC, art. 429, II). Essa determinação, contudo, deve ser avaliada com critério ante o avanço da tecnologia na área de serviços bancários. 2. O instrumento de confissão de dívida questionado compila obrigações assumidas pela apelada em três contratos firmados para o fomento de suas atividades (cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro), não impugnados, oportunamente, pela devedora, e que não foram adimplidos. Deu-se a novação. O devedor contraiu com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, que nunca foi questionada (CC, art. 360, I). 3. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. 4. Não cabe perícia grafotécnica se há evidência de que houve transações eletrônicas válidas e de que a devedora utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado a seu favor em operação conhecida como de “capital de giro”. 5. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 6. Recurso conhecido e provido.. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 369 e 429, inciso II, todos do CPC e ao Tema 1.061do STJ, sob o fundamento de que o ora recorrido não se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura no título que guarnece a execução. Defende, assim, a inexistência de título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade para amparar o regular desenvolvimento da execução. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID. 35053108 - Pág. 13). A parte recorrida, em contrarrazões, pede que s publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito – OAB/ DF 21822 (ID 36703326 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, 369 e 429, inciso II, todos do CPC, e quanto à apontada divergência com o Tema 1.061 do STJ, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “A apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer conduta ilícita por parte do apelante. A arguição de falsidade de assinatura é mero argumento de defesa, já que não há qualquer fato concreto suficiente para desconstituir o título. A apelada não juntou extrato bancário que corroborasse a tese de que não recebeu o dinheiro nem de que recebeu, mas pagou o débito. É temerário, e, mais, é inadmissível, sob o risco de enriquecimento ilícito, que a dívida seja afastada por mera ilação” (ID 31845561). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029